Tribunal: TJMT
Processo: 0025446-37.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025446-37.2016.8.11.0042
APELANTE: KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não constam nos autos as devidas contrarrazões do membro do Ministério Público de primeiro grau.
Dessa maneira, acolho o parecer e converto os autos em diligência, para que o feito seja encaminhado ao Ministério Público, para as contrarrazões recursais.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.